Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712088-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES AGRAVADO: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO DE ASSIS MENEZES contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que lhe move COLEGIO IDEAL LTDA – EPP (proc. no 0027319-62.2014.8.07.0007), na qual o MM. Juiz a quo manteve a penhora de 10% (dez por cento) sobre os valores bloqueados em conta corrente do agravante por meio do Sistema BACENJUD e determinou posteriores penhoras em folha de pagamento, também em 10% (dez por cento) da remuneração líquida do recorrente, até o limite do débito em cobrança. Aduz o agravante, em breve síntese, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, pois oriundos de seu salário; que o MM. Juiz a quo incorreu em erro, pois considerou como remuneração líquida do agravante a quantia de R$ 17.641,53 (dezessete mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos), contudo, naquele mês específico (01/2020), houve o pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais); que na verdade, sua remuneração líquida é de R$ 4.417,04 (quatro mil quatrocentos e dezessete reais e quatro centavos), conforme demonstrado pelo contracheque que colaciona. Nesse quadrante, afirma que não se aplica o precedente do e. STJ invocado pela r. decisão, porquanto naquele caso específico a parte executada possuía altos rendimentos (EREsp 1.582.475/MG). Informa que no seu caso particular, a penhora de 10% (dez por cento) sobre seus rendimentos líquidos onera a subsistência de seu núcleo familiar; defende que a r. decisão merece ser reformada, pois os proventos são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, haja vista não se tratar de dívida que se enquadre nas exceções legais previstas pelo CPC. Defende a ocorrência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. Requer, assim, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, a qual deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravante a ser realizada em sua folha de pagamento mensalmente, até o limite do débito em cobrança, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 16055275. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Quanto à tutela recursal pretendida, verifico a presença dos requisitos para a sua concessão, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque, conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Destarte, quando comprovada a natureza salarial dos valores, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e, de acordo com o entendimento esposado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA sob a sistemática dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Na hipótese dos autos, observa-se que o agravante logrou demonstrar que a quantia encontrada em sua conta corrente não representa o valor líquido de salário percebido mensalmente, sendo que, naquele mês de janeiro no qual houve o bloqueio de numerário via BACENJUD, recebera R$ 13.000,00 (treze mil reais) à título de conversão de licença prêmio em pecúnia. Com efeito, referida rubrica encontra-se especificada no contracheque de janeiro de 2020, no valor apontado pelo agravante (ID ilegível). De sua parte, o contracheque inserido na inicial do presente recurso, referente ao mês de março de 2020, indica o valor líquido de proventos de R$ 4.417,04 (quatro mil quatrocentos e dezessete reais e quatro centavos) – ID 16055267, após os descontos obrigatórios e decorrentes de empréstimos bancários e de uma pensão alimentícia. Nesse passo, o valor tomado por referência pela r. decisão agravada não corresponde à realidade salarial do agravante, nem tampouco estabelece certeza de que a sobrevivência digna do devedor e de sua família será preservada com a incidência da penhora de 10% (dez por cento) sobre seus proventos, mês a mês, até a satisfação do montante executado. Outrossim, não demonstrada a ausência de comprometimento da subsistência do devedor, incabível a mitigação da regra da impenhorabilidade de verba de natureza alimentar. Nessa linha, colaciono precedentes dessa 5a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBAS LOCATÍCIAS - PENHORA - SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de bloqueio realizado sobre valores oriundos de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, a constrição não poderá incidir sequer sobre parte de tais verbas, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 833, IV, do CPC, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais. 2. A edição do Novo Código de Processo Civil, apesar de ter passado a admitir a penhora de verba salarial excedente a cinquenta salários mínimos, não altera o entendimento predominante na Jurisprudência, segundo o qual as quantias inferiores ao patamar da exceção prevista no § 2o do art. 883 do CPC permanecem impenhoráveis. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n.1082243, 07149605520178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria", dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, a intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135979, 07105987320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, encontra-se demonstrado o risco de dano grave, haja vista a determinação de penhora de valores salariais necessários à manutenção do agravante e de sua família. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da r. decisão agravada que determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos do agravante em folha de pagamento. Oficie-se ao il. Juiz a quo dando-lhe ciência desta decisão. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, CPC). Brasília, 19 de maio de 2020 21:41:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator